Tribunal: TJSP
Processo: 1003777-21.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000, além de devidamente pactuada – a vedação da incidência de taxa de juros superiores a 12% ao ano não alcança operações realizadas com

Ementa:
*Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000, além de devidamente pactuada – a vedação da incidência de taxa de juros superiores a 12% ao ano não alcança operações realizadas com agentes do sistema financeiro nacional, entre os quais se enquadra o requerido – razões genéricas e dissociadas quanto às tarifas, que também foram impugnadas genericamente na inicial, e omissas em relação à alegada cobrança cumulada de comissão de permanência e demais encargos – recurso conhecido em parte e, no que conhecido, improvido.*